Tribunal: TJMT
Processo: 0002041-61.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002041-61.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIANO FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 011.826.751-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALINE RODRIGUES COIMBRA ANATAL - CPF: 037.062.991-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO FIGUEREDO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 35, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS A CARACTERIZAR O INJUSTO DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS – PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não comprovado tratar de grupo organizado, com divisão de atividade, e estabilidade do vínculo associativo, bem como a repartição de lucros, incabível a condenação pelo crime descrito no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, até porque,
“para a configuração do delito de associação para o
tráfico
de drogas é necessário o dolo de se associar com

estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais

pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35

da Lei n.
11.343/2006”
. (HC 430.829/RJ).

Para que o condenado seja beneficiado pela causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tem que preencher, cumulativamente, os requisitos legais. No caso dos autos, a natureza e a quantidade dos entorpecentes (cocaína e pasta-base) impossibilitam a incidência do tráfico privilegiado, pois evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002041-61.2020.8.11.0064

APELANTE: LUCIANO FIGUEREDO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luciano Figueredo da Silva

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, e artigo 35, da Lei n. 11.343/06, à pena de oito (8) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de mil e duzentos (1.200) dias-multa na razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo à época dos fatos (Id.: 58989466).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende a absolvição do réu do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, em razão da ausência das elementares caracterizadoras do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, como a estabilidade criminosa, porquanto inexistir provas a evidenciar o vínculo estável e permanente com outras pessoas.

Por outro lado, requer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Por fim, depreca pelo prequestionamento dos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, do artigo 59 do Código Penal e dos artigos 33, § 4o e 35 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 58989466)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 58989466).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo (Id.: 61724485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO FIGUEREDO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que Aline Rodrigues Coimbra Anatal foi presa em flagrante delito por vender, expor à venda, ter em depósito e guardar, nas imediações de estabelecimento de ensino,
“37 (trinta e sete) porções, perfazendo a massa bruta de 24,38 g (vinte e quatro gramas e trezentos e oitenta miligramas), e 04 (quatro) porções, pesando 52,81 g (cinquenta e dois gramas e oitocentos e dez miligramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (37 porções), de COCAÍNA, e, a segunda (04 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA”
, conforme consta do laudo preliminar de constatação às fls. 12/14, em concurso de vontades com Luciano Figueiredo da Silva.

Segundo consta, os denunciados, após assumirem a função de ‘gerente’ da facção criminosa Comando Vermelho, responsáveis pela vendagem e guarda de entorpecentes, na região dos bairros Vila Olinda, Pedra 90 e Jardim Ana Clara, passaram a ser monitorados pela Polícia Judiciária Civil.

Ressai da denúncia que, em 2 de outubro de 2019, por volta das 9h40min., os policiais, em campanha, visualizaram um usuário de drogas saindo de uma residência e, ao adentrarem no local, abordaram Aline, que demonstrou nervosismo ao ser questionada pelo seu esposo.

Avulta que, em revista pela residência, os policiais encontraram sobre uma cômoda, no quarto do casal, porções de droga, a importância de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), em dinheiro, e na cozinha, duas (2) lâminas com resquícios de cocaína, uma (1) balança de precisão, um (1) rolo de papel filme, e dois (2) aparelhos celulares.

Ficou consignado na inicial que, durante a operação, um usuário de drogas retornou à residência,
“ocasião em que chamou por “Lu”, e ao perceber a presença policial tentou fugir, porém, foi perseguido e interceptado. Também chegaram no local, as genitoras dos denunciados, sendo que ambas relataram que tinham conhecimento que os mesmos praticavam o tráfico de drogas”
.

Apurou-se que o imóvel fica na lateral de uma escola e que Luciano, no período noturno, aproveitando-se da movimentação estudantil, senta-se à calçada e pratica o tráfico de entorpecentes.

Sobre o delito de associação para o tráfico de drogas, consta da inicial, que Aline e Luciano fazem parte da facção Comando Vermelho, e associaram-se de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas e condutas, para praticar a comercialização de drogas.

Sobreleva, ainda, que o usuário de drogas, S. B. M. afirmou que compra drogas de Luciano, mas na sua ausência, adquire de sua esposa Aline.

Razão pela qual foram denunciados pela prática do delito do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, e artigo 35 da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 69 do Código Penal.

Impende destacar que, após o recebimento da denúncia, em 10 de janeiro de 2020, e instrução criminal, o magistrado determinou o desmembramento do processo em relação ao corréu Luciano Figueiredo da Silva e, na sequência, sentenciou, condenando
Aline Rodrigues Coimbra Anatal
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias multa. Todavia, foi absolvida do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, do artigo 35 da lei de regência (Id.: 58989465, cópia da sentença),com trânsito em julgado sem oposição de recurso Autos Cód. 699720.

Noutro momento processual,
Luciano Figueredo da Silva
foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, e artigo 35, da Lei n. 11.343/06, à pena de oito (8) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de mil e duzentos (1.200) dias-multa na razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo, à época dos fatos (Id.: 58989466).

Todavia, em que pese a tese da defesa não se assentar na condenação do réu pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sustenta que não há provas nos autos a refletir na condenação do imputado para o
crime de associação para o tráfico de entorpecentes
, motivo pelo qual requer sua absolvição.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.: 58989463), pelo auto de apreensão (Id.: 58989463), pelo laudo pericial preliminar (Id.: 58989463), pelo laudo definitivo e pelos depoimentos.

Sobre a autoria delitiva do crime de associação para o tráfico de drogas, necessário esquadrinhar as provas trazidas aos autos.

Os investigadores de polícia
Jeferson Soares Alves
e
Renato Teixeira Barbosa
,
na delegacia
, narraram que a polícia recebeu informação de que Luciano e sua esposa assumiram a função de ‘gerente’, na facção Comando Vermelho, na região da Vila Olinda, Pedra 90 e Ana Clara, passando ser responsáveis pelo comércio de drogas.

Relataram que, em 2 de outubro de 2019, a polícia montou campana no local e observou que saiu da residência do casal um usuário de drogas, momento em que adentram na casa e foram recebidos pela esposa de Luciano. De imediato, vistoriaram a residência e encontraram grande quantidade de dinheiro, pasta-base de cocaína no quarto do casal.

Afirmaram que
“o mesmo usuário que havia saído do local quando chegamos retornou chamando por “Lu”, quando percebeu que havia policiais na residência fugiu correndo pelas ruas do bairro resistindo a prisão, chegando a entrar em luta corporal com nossa equipe, mas sendo condito e conduzido até a delegacia”
. Encontraram também, na cozinha, uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Declararam que, durante as buscas, as mães de Luciano e Aline chegaram na residência, as quais foram conduzidas à delegacia.

Contaram também que a residência de Luciano é na lateral de uma escola e algumas pessoas confidenciaram que ele comercializa entorpecentes durante o período noturno, sentado à calçada, aproveitando-se do movimento escolar (Id.: 58989463).

O policial
Jeferson Soares Alves
,
em juízo
, confirmou a versão apresentada na delegacia, reafirmando que estava monitorando o casal há pelo menos um ano, porém, com a prisão de outras pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes, na região, obtiveram informações que Luciano e sua esposa foram apontados como um dos gerentes de uma organização criminosa e possuíam grande quantidade de entorpecentes na residência. Tanto é que, no dia que foram à residência do casal, perceberam que muita droga estava à vista, no quarto do casal, como se estivesse à disposição de quem quisesse entrar na residência e comprar.

Disse que a mãe da Aline estava desconfiada da mercancia de drogas, porque algumas pessoas já tinham comentado e percebeu que sua filha e seu genro adquiriram alguns aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos para a casa, mas sabia que Luciano não ganhava dinheiro suficiente para isso (Id.: 58989463).

Maria Denilda Figueredo
, genitora de Luciano,
na fase investigativa
, disse que Luciano nunca foi preso e sabe que trabalha, mas não sabe onde. Porém, ao chegar na sua residência, encontrou alguns policiais que, em busca, acharam entorpecentes da casa de seu filho e que, embora não soubesse que Luciano estivesse envolvido com o tráfico de drogas, já ouviu alguns vizinhos dizer Luciano
“estava praticando crimes, provavelmente tráfico de drogas”
(Id.: 58989463).

Almerinda Rodrigues de Brito
, mãe de Aline,

na fase pré-processual
, relatou que, na data dos fatos, foi à residência de sua filha e quando entrou, deparou-se com alguns policiais, que seguravam uma sacola que, aparentemente, continha entorpecentes. Disse também que encontraram dinheiro na casa, mas confessou que não tinha conhecimento que sua filha e Luciano estavam envolvidos com o tráfico de entorpecentes.

Todavia, contou que
“a vida do casal melhorou de padrão nos últimos meses, inclusive a depoente chegou a questionar Aline sobre como conseguiram colocar forro na casa, colocar ar-condicionado e comprar TV nova sendo que Luciano não ganha tão bem para isso”
(Id.: 58989463).

Anny Gabrielly Rodrigues Batista
, filha de Aline e enteada de Luciano,
na delegacia
, falou que a mãe e o padrasto não são usuários de drogas, e não tinha conhecimento que vendiam entorpecentes nem mesmo que existiam drogas alocadas na casa, porém, relatou que a residência é frequentada por
“pessoas estranhas”
(Id.: 58989463).

Sidney Batista Magalhães
,
na fase investigativa
, contou que é usuário de pasta-base e maconha e que, na data dos fatos, foi à residência do casal, conhecida como ‘Boca do Luciano’ e, ao chegar, foi abordado por uma equipe de policiais. Alega que foi comprar R$ 10,00 (dez reais) de pasta-base de cocaína. Que conhece Luciano desde criança e há um ano compra entorpecentes com ele, mas quando Luciano não está em casa, a compra é feita diretamente com Aline (Id.: 58989463).

Aline Rodrigues Coimbra Anatal
,
na fase pré-processual
, confessou que é casada com Luciano e está desempregada. E, na data dos fatos, policiais foram à sua residência, perguntando por Luciano, mas ele não estava e começaram a fazer buscas na casa, encontrando, em cima da geladeira, dinheiro em espécie e, sobre a sapateira do quarto do casal, entorpecentes, mas afirmou não saber da existência da droga nem mesmo da balança de precisão encontrada na cozinha. Disse desconhecer que seu esposo é traficante.

Asseverou que Sidney é usuário de entorpecentes, porém, não sabe dizer de quem compra, mas está constantemente em sua residência à procura de Luciano (Id.: 58989463).

Na audiência de instrução e julgamento, quedou-se silente (Id.: 58989467).

Luciano Figueiredo da Silva
,
na delegacia
, indagado sobre os fatos, confessou que a droga encontrada em sua residência era dele e de sua esposa, que vendiam só o ‘óleo (pasta-base)’, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), porém não informou de quem adquire os entorpecentes.

Contou também que o dinheiro encontrado em sua casa, metade é fruto do tráfico de entorpecentes e outro tanto de seu trabalho.

Perguntado sobre a balança de precisão, respondeu que seria
“para conferir a droga que compravam”
(Id.: 58989466).

O
réu
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, confessou vender entorpecentes há cerca de oito (8) meses.

Essas são as provas orais colacionadas no caderno processual.

No que tange à condenação pelo crime de
associação para o tráfico de entorpecentes
, não ficou demonstrada a comprovação de estabilidade e de permanência entre Luciano e sua companheira Aline para que pudesse dar ensejo à condenação pela prática do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, é necessária a união de duas ou mais pessoas para, reiteradamente ou não, praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei n. 11.343/06.

Ocorre que, no caso em apreço, a corré Aline, em razão do desmembramento dos autos, foi condenada pelo delito de tráfico de entorpecentes, porém, absolvida pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes ante a ausência de provas, tendo a sentença transitado em julgado, sem recurso do Ministério Público.

Vale dizer com isso que se a corré, absolvida por não participar do crime de associação para o tráfico de drogas, ante a inexistência de provas, de igual modo, não há como comprovar a participação de Luciano, pois, não demonstrado um vínculo associativo e duradouro que o imputado tivesse com sua companheira ou qualquer outra pessoa.

Nesse contexto, a afirmação trazida pelo investigador de polícia Jeferson de que Luciano seria o novo gerente do tráfico na região dos bairros Vila Olinda, Pedra 90 e Jardim Ana Clara, igualmente, não foi evidenciada, pois uma das características do delito de associação para o tráfico de entorpecentes é a divisão de tarefas de seus integrantes ou a
delimitação de suas funções, ou seja, um compra, outro transporta, outro distribui, alguns vendem direto ao consumidor, com efetivo vínculo permanente e habitual.

No caso dos autos, não ficou provada uma estruturação de organização criminosa, com a distribuição de tarefas, que modo a aferir qual seria a função de Luciano e de Aline.

Nesse contexto, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para a caracterização do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, é imprescindível o dolo de se associar com permanência e estabilidade.

A propósito:
“Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência,
sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito
de concurso necessário. Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável
e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa. Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas.
Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo
subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe”
. (HC 430.829/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
06/03/2018, DJe 12/03/2018).

Por outro lado, requer a defesa o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, na forma do artigo 30, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Malgrado o réu seja primário e de bons antecedentes, antecedentes, a dedicação à atividade criminosa é evidente, notadamente, pelo depoimento dos policiais e de um usuário de drogas que afirmou que adquire entorpecentes de Luciano a mais de um (1) ano.

Ademais, a não incidência do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, igualmente, está calcada na natureza e na quantidade de droga apreendida (41 petecas, sendo 37 pequenas e 4 grandes de cocaína e pasta-base), além de expressiva quantidade de dinheiro, uma balança de precisão e um rolo de papel filme encontrados na residência do réu.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, quando evidenciarem a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODUS OPERANDI E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2.
No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas apreendidas e no modus operandi da conduta, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente integra organização criminosa.

3.
"Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa"
(HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018)”
(AgRg no HC 502.660/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019) (grifei).

Por derradeiro, em razão da absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, fica condenado pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo, à época dos fatos, como já estipulada pelo magistrado sentenciante.

Por fim, no tocante ao pedido de prequestionamento dos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, do artigo 59 do Código Penal e dos artigos 33, § 4o e 35 da Lei n. 11.343/06, é
certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública para absolver o réu do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020